Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. REQUISITO. PROVA INDICIÁRIA DA PATERNIDADE. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar prevista nos artigos 1.566 e 1.630 do CC/02, decorrente do poder familiar, pode começar antes mesmo do nascimento, pois o ordenamento jurídico resguarda os direitos do nascituro, consoante se observa do disposto no artigo 2o do CC/02.

2. A Lei no 11.804/2008 reconhece o direito de personalidade do nascituro a uma gestação saudável, o que autoriza a gestante pleitear alimentos da concepção ao parto, sendo a pensão alimentícia, nessa hipótese, fixada quando restarem provados meros indícios de paternidade.

3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

4. Demonstradas nos autos a prova indiciária da paternidade e a capacidade financeira do Réu, que, embora alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir com o valor arbitrado em sentença, tem-se por inviabilizada a pretensão de redução do quantum.

5. Os alimentos fixados no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Réu mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira descrita nos autos, atento à obrigação de sustento que recai sobre outro filho, sem desconsiderar a subsistência mínima dele.

6. Apelação conhecida e não provida.